Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1022 do CPC). Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão

2. Constatada a ausência de vícios a serem sanados (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que é defeso por meio da via recursal eleita.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.